Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704561-37.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPE FERNANDES GALVAO ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE IRAN FERNANDES CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ERIVANIA DA SILVA SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PHILIPE FERNANDES GALVÃO e ESPÓLIO DE IRAN FERNANDES CARNEIRO contra a sentença que extinguiu a ação possessória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante a superveniente perda do interesse de agir, e condenou as partes na proporção de 50%, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante requereu a retirada de pauta e suspensão do processo, em razão da possibilidade de acordo entre as partes (ID 74584543). Assim, defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator